Tribunal: TJES
Processo: 5016706-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016706-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLAS DA SILVA CARVALHO

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E INSTRUMENTOS DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE AOS CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do acusado, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). O impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, sustentando que está fundamentada exclusivamente na reincidência do paciente. Afirma violação ao princípio da presunção de inocência e desproporcionalidade da prisão cautelar, requerendo a substituição por medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente, baseada na gravidade concreta da conduta delituosa e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (ii) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus, à luz da similitude fática e processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (300 buchas de maconha, 143 unidades de maconha, 300 g de skank, 90 g de maconha), a presença de balanças de precisão, e a confissão do paciente de que preparava os entorpecentes para comercialização, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e instrumentos destinados ao tráfico, justifica a manutenção da prisão preventiva.

5. A reincidência do paciente, que já possui condenação por posse ilegal de arma de fogo e responde a outra ação penal por homicídio qualificado no contexto do tráfico de drogas, reforça o risco de reiteração criminosa e sua periculosidade, conforme consolidado na jurisprudência.

6. Não cabe a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus, pois o paciente apresenta circunstâncias fáticas e processuais distintas, notadamente sua reincidência e confissão de envolvimento direto no tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa e no risco de reiteração criminosa não viola o princípio da presunção de inocência, nem pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando tais medidas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

2. A extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade provisória a corréus exige similitude fática e processual, inexistente no caso de paciente reincidente e diretamente envolvido na prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 943.501/PR, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024; STJ, RHC n. 186.388/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALAS DA SILVA CARVALHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000703-20.2024.8.08.0024.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a manutenção da prisão preventiva com base tão somente na reincidência do paciente.

Aponta, ainda, a violação ao princípio da presunção de inocência, desproporcionalidade da prisão cautelar, bem como a necessidade de extensão dos efeitos ao paciente da revogação da prisão preventiva dos corréus.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10963291).

Decisão de ID nº 10982229 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11392683) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALAS DA SILVA CARVALHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000703-20.2024.8.08.0024.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a manutenção da prisão preventiva com base tão somente na reincidência do paciente.

Aponta, ainda, a violação ao princípio da presunção de inocência, desproporcionalidade da prisão cautelar, bem como a necessidade de extensão dos efeitos ao paciente da revogação da prisão preventiva dos corréus.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Com efeito, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso dos autos, consoante a inicial acusatória, policiais militares, em patrulhamento preventivo em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o acusado arremessando uma sacola que continha entorpecentes de um imóvel, o que levou os militares a ingressarem no local e realizarem a prisão do paciente em flagrante, o qual confessou que estava preparando os entorpecentes para a comercialização.

No local, os militares lograram apreender 300 (trezentas) buchas de maconha, 143 (cento e quarenta e três) unidades de maconha, em torno de 300 g (trezentos gramas) de maconha conhecida como
skank
, outras 90 g (noventa gramas) de maconha e 3 (três) balanças de precisão.

Além do acusado, também foi feita a prisão em flagrante dos corréus JOÃO VICTOR e TAIRONI, os quais também se encontravam no imóvel.

A prova da materialidade do delito e indícios de autoria podem ser extraídas dos elementos de prova que integram o inquérito policial.

O risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, a seu turno, faz-se presente em virtude da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
, além de 3 (três) balanças de precisão, elementos estes que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (ii) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando há elementos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não é recomendada quando a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva indicam que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. 6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena não é suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar, que está justificada pela necessidade de evitar a continuidade da prática delitiva. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 943.501/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Além da gravidade concreta da conduta delituosa, chamo atenção ao fato de que o paciente é reincidente, ostentando condenação anterior pelo crime de posse ilegal de arma de fogo (0035381-37.2019.8.08.0024), além de responder a outra ação penal pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, cometido no contexto de tráfico de drogas, na qual, inclusive, já foi proferida decisão pronunciando o acusado (0028855-54.2019.8.08.0024).

Tais informações denotam o
risco concreto
de reiteração delitiva, devendo salientar que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Por fim, quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos corréus, ressalto que, para tanto, a jurisprudência exige a similitude fática e processual, o que não se faz presente no caso, já que, ao contrário dos corréus, o paciente possui antecedentes criminais e confessou perante a autoridade policial que estava realizando a preparação dos entorpecentes para comercialização.

Evidenciada, por hora, a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.